Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-65.2023.8.11.0052
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-65.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON BORGES - CPF: 919.353.261-04 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ROSECLEIA SOUZA BENTO - CPF: 056.166.071-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA INSUFICIENTE.

IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que absolveu o réu da imputação dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos
arts
. 129, §13º, e 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença de primeiro grau, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, reconheceu a insuficiência de provas para
a
condenação. O recurso ministerial sustenta a suficiência do conjunto probatório, especialmente com base na palavra da vítima e no Laudo Pericial. A defesa pugna pela manutenção da absolvição, apontando contradições nos relatos da vítima e ausência de elementos seguros quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal; (
ii
) analisar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de ameaça, ambos praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes de violência doméstica, deve ser coerente e corroborada por outros elementos probatórios,
não se prestando,
isoladamente, à
imposição de
condenação.

Inconsistências relevantes nos depoimentos da vítima, entre as versões apresentadas na fase policial e em juízo, comprometem a credibilidade de sua narrativa,

notadamente quanto à natureza da ameaça, dinâmica das agressões e estado do relacionamento à época dos fatos.

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo Exame
d
e Corpo
d
e Delito, mas a autoria não encontra confirmação inequívoca nos autos, especialmente em razão do lapso temporal entre os fatos e o exame, bem como da ausência de testemunhas presenciais.

Em relação ao crime de ameaça, a fragilidade é ainda maior, diante da falta de elementos que confirmem a ocorrência do fato delituoso e das contradições
existentes
nos relatos da vítima.

Diante da dúvida razoável sobre a autoria dos delitos imputados, incide o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da
sentença de
absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, embora tenha relevância nos crimes de violência doméstica, não autoriza a condenação quando desacompanhada de elementos mínimos de corroboração e marcada por contradições relevantes.

A insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A existência de Exame Pericial atestando lesões não supre, por si só, a exigência de prova segura da autoria, especialmente diante de contradições nos depoimentos
prestados pela vítima
e
da
ausência de testemunhas presenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, §13º, e 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1026623-63.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 23.07.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0018286-19.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que absolveu o réu
G
ilson
B
orges
da imputação dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal, praticados contra
R
.
S
.

B
.
,
no
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta da denúncia que, no dia 25/09/2021, por volta das 21h, em residência particular situada na
R
ua 06 de Setembro, C
ohab

Cidrolandia
, Município de Lambari D'Oeste/MT, o denunciado teria ofendido a integridade corporal da vítima, causando-lhe
as
lesões descritas
no
Laudo Pericial. Além disso, nas mesmas circunstâncias, teria ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, caso denunciasse os fatos às autoridades.

A sentença
(ID. 291266423)
absolveu o réu
,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
insuficiência de prova a dar suporte a edito
condenatório
, destacando que a vítima realizou o Boletim
d
e Ocorrência somente três dias após os acontecimentos, o que fragilizaria sua versão dos fatos.

Em razões recursais
(ID.

291266428)
, o Ministério Público sustenta que as provas coligidas nos autos são suficientes para a condenação do réu quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça, argumentando que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, além de estar corroborada por outras provas, como o exame de corpo de delito.

Em contrarrazões
(ID. 291266431)
,
a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não restou cabalmente demonstrada a autoria delitiva, que a palavra da vítima se encontra isolada e que o lapso temporal entre os fatos e o registro da ocorrência compromete a credibilidade do testemunho.

A Procuradoria de Justiça
(ID.

298120893
)
, por meio do parecer do Procurador de Justiça,
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo,
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, apontando inconsistências no depoimento da vítima que impactam diretamente a credibilidade de seu relato.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, que
absolveu o réu
da imputação dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal
.

A controvérsia cinge-se
quanto
à suficiência ou não do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório pelos crimes de lesão corporal e ameaça
,
no contexto de violência doméstica.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a materialidade do delito de lesão corporal está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito
(ID.
291266354
Pág. 26)
, que atestou a presença de "escoriações em antebraço esquerdo e hematoma em terço medial da coxa direita" na vítima.

Contudo, no que tange à autoria delitiva, o conjunto probatório não se mostra suficientemente robusto para embasar um decreto condenatório, conforme pontuado pelo juízo de primeiro grau
e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui, de fato, especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRAS DA VÍTIMA
CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO CORRETA – READEQUAÇÃO DA PENA DE
MULTA – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.

2.

O crime de ameaça é de natureza formal e instantâneo, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente de consequência naturalística, bastando que a vítima se sinta intimidada, o que se comprova pela procura da tutela judicial.

3.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se pelo simples ato de portar o artefato sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

4. Não constitui bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei nº 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de violência doméstica.

5
.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, devendo ser readequada quando fixada em patamar excessivo em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

6
.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(N.U 1026623-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)
.

No entanto, para que a palavra da vítima seja suficiente à condenação, é necessário que se apresente de forma coerente e encontre respaldo em outros elementos probatórios constantes nos autos.

No caso em análise, observam-se inconsistências relevantes no depoimento da vítima, quando comparadas suas declarações prestadas na fase policial
(ID.
291266354
pág. 6 e 7)
e em juízo
(ID.
291266421
)
, especialmente quanto:
i) a
o estado do relacionamento à época dos fatos: na fase policial, afirmou estar separada do réu há 5 meses; em juízo, disse que "praticamente moravam juntos";

ii
) à
dinâmica das agressões: na fase policial, relatou dois tapas no rosto e empurrão, seguidos de nova agressão após ameaçar chamar a polícia; em juízo, mencionou apenas um empurrão
;
iii
) à
natureza das ameaças: na fase policial, afirmou que o réu disse que a mataria caso o denunciasse; em juízo, relatou que ele disse que "se procurasse a Justiça ia dar problema" para ela;

iv
) a
o
temor persistente: na fase policial, afirmou temer pela própria vida e de seus filhos; em juízo, disse que nunca mais teve contato com o réu após o episódio.

Além disso, o registro
da
ocorrência
foi feito tardiamente,
três dias após os fatos
, o que, somado
a ausência de testemunhas presenciais fragiliza ainda mais a versão acusatória. Os policiais militares ouvidos limitaram-se a relatar o que foi informado pela vítima, não tendo presenciado os fatos nem observado lesões no momento do registro da ocorrência
, como se verifica no depoimento
prestado em juízo pelo
Policial Militar Antônio Assunção da Silva

(ID.
291266421
)
:

[...]

Senhor, o senhor disse que ela foi registrar o boletim de ocorrência já no dia 28, né? Os fatos teriam ocorrido no dia 25. Algum dia no dia 28 o senhor conseguiu ver as lesões no corpo dela?

Dr., eu não me reporto precisamente, até porque
eu
pedi para ela deslocar até a delegacia de polícia civil para pedir uma medida protetiva de urgência. Aí assim, eu não me recordo de lembrar se estava lesionad
a
ou não

[...]
.

Por outro lado, o réu manteve versão coerente tanto na fase policial quanto em juízo, negando as agressões e afirmando que a vítima teria se machucado ao tropeçar, após tentar danificar seu veículo com uma pedra, quando ele a impediu.

Embora o exame de corpo de delito tenha constatado lesões, não há como afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que tais lesões foram causadas pelo réu, especialmente considerando o lapso temporal entre os fatos e o exame.

Nesse contexto, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS CONTRADITÓRIAS. AGRESSÕES MÚTUAS.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, com imposição de indenização por dano moral. A defesa sustenta ausência de provas seguras quanto à autoria e dinâmica dos fatos, contradições nos relatos da vítima e existência de lesões também no acusado, indicativas de legítima defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios firmes e consistentes que autorizem a condenação do acusado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, diante da existência de lesões mútuas, divergências nos relatos da vítima e
insuficiência técnica na reconstituição dos fatos. III. Razões de decidir 3. Os laudos periciais atestam a existência de lesões corporais tanto na vítima quanto no acusado, evidenciando cenário de agressões recíprocas. 4. As versões prestadas pela vítima ao longo do processo apresentam contradições relevantes, o que compromete a credibilidade da narrativa acusatória. 5.
Não há nos autos prova firme da autoria isolada da conduta imputada ao réu, tampouco elementos técnicos ou testemunhais que assegurem a veracidade da dinâmica apresentada pela acusação.
6. A ausência de registros formais de episódios anteriores de violência, debilita a alegação de reiteração delitiva. 7.
Diante da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Tese de julgamento: "
1. A insuficiência de provas quanto à autoria e à dinâmica da agressão, em contexto de versões contraditórias e laudos que apontam agressões mútuas, impõe a absolvição do acusado com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; art. 61, II, “f”; art. 69; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1017918-56.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 14.03.2025. (N.U 0018286-19.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
.

Quanto ao crime de ameaça, a situação probatória é ainda mais frágil, pois além das inconsistências já apontadas quanto ao teor da suposta ameaça, não há outros elementos que corroborem a ocorrência do delito.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório e das inconsistências verificadas no depoimento da vítima, não há como afastar a dúvida razoável que milita em favor do réu, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,

em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que absolveu
o réu
das imputações dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025